Tribunal: TJSP
Processo: 1007021-37.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Anulatória de Lançamento Tributário c.c. Repetição de Indébito – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Recurso da Municipalidade não provido e Recurso Adesivo do autor provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000798609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007021-37.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado MANOEL
BARBOSA DE OLIVEIRA, é apelado/apelante PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
OSASCO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da
Municipalidade e deram provimento ao recurso adesivo. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007021-37.2015.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 9554 2/7
Apelação Cível no 1007021-37.2015.8.26.0405.
Apelantes e reciprocamente Apelados: Municipalidade de Osasco e Manoel Barbosa
de Oliveira.
Comarca: Osasco.
Juiz de origem: José Tadeu Picolo Zanoni.
VOTO No 9554
APELAÇÕES CÍVEIS
Ação Anulatória de Lançamento
Tributário c.c. Repetição de Indébito READEQUAÇÃO DO
JULGADO Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face
do julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, Tema no 905-
STJ Acórdão que não contraria o julgado paradigma Decisão
mantida Recurso da Municipalidade não provido e Recurso
Adesivo do autor provido.
O Acórdão de fls. 386/394, por votação unânime,
negou provimento ao Recurso de Apelação da Municipalidade de Osasco e deu
provimento ao Recurso de Apelação Adesivo do autor, Manoel Barbosa de Oliveira.
Dessa decisão, a Municipalidade de Osasco opôs
Embargos de Declaração, a fls. 396/401, rejeitados pelo Acórdão de fls. 404/408,
ensejando, por consequência, a interposição, por ela, de Recurso Especial, a fls.
410/428, e de Recurso Extraordinário, a fls. 429/438.
Após a apresentação de contrarrazões (fls. 440/462
e 463/482), a Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal, em 04 de
novembro de 2016, sobrestou o Recurso Extraordinário em observância ao quanto
preconizado no §1o do art. 1031 do CPC (fls. 483/484).
A fls. 490/491, a Presidência da Seção de Direito
Público do TJSP, em 22 de junho de 2020, explicitou o entendimento do E. STJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007021-37.2015.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 9554 3/7
tendo em vista o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905
do E. STJ, DJe 30.10.2019, em que se fixou a tese de que “3.3. Condenações
judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica,
os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.”
Em razão do quanto exposto, a Presidência da
Seção de Direito Público deste E. TJSP determinou, assim, que os presentes autos,
então, retornassem a esta Turma Julgadora, em junho deste presente ano (2020),
para reapreciação da decisão de fls. 386/394, nos termos do art. 1.040, inciso II, do
CPC, ante o posicionamento até então adotado.
É O RELATÓRIO.
Em atenção ao despacho de fls. 490/491, reaprecio
somente a matéria relativa à incidência dos encargos legais sobre o valor objeto de
repetição em favor do autor.
Trata-se de Ação Anulatória de Lançamento
Tributário c.c. Repetição de Indébito, julgada procedente pela r. sentença de fls.
317/319, para, confirmando a tutela antecipada concedida, declarar a ilegalidade e
nulidade dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2011/2015 e posteriores,
enquanto tramitasse o feito, bem como condenar a Municipalidade requerida a
restituir ao autor os valores pagos a maior no período de 2011/2014, devidamente
corrigidos, tomando-se como base para a correção monetária (Lei no
11.960/09), a data de pagamento de cada parcela do tributo, acrescido de juros
de mora (0,5% ao mês), a partir da data da citação; e determinar a correção do
equívoco do lançamento de IPTU, colocando-se a metragem da área construída em
329,762 metros quadrados. Determinou, ainda, o D. Juízo a quo, que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007021-37.2015.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 9554 4/7
Municipalidade reembolsasse as custas processuais pagas pelo autor,
monetariamente corrigidas desde o pagamento, bem como pagasse a verba
honorária do autor, fixada em três mil reais, nos termos do art. 20 e seus parágrafos
do CPC/73.
Apelou o Município de Osasco, alegando que a
decisão do Conselho de Contribuinte seria ilegal, pois extrapolou sua competência
ao deixar de aplicar o Código Tributário Municipal. Defendeu que, com base no
poder-dever de autotutela, bem como nas Súmulas de no 346 e no 473 do STF, a
Administração deveria anular o ato administrativo do Conselho. Sustentou que a
legislação não distinguia área construída coberta da descoberta, de modo que, para
fins de lançamento tributário, o cálculo da área construída seria o resultado da soma
da área privativa com as áreas comuns da sua cota parte. Por fim, na hipótese de não
acolhimento do pedido principal, requereu a correção do dispositivo do r. decisum,
respeitando o pedido do autor e a decisão do Conselho de Contribuinte, para que
fossem alcançados apenas os exercícios de 2011 e 2012. Prequestionou toda a
matéria ventilada nos autos, para eventual interposição de recurso perante as
Instâncias Superiores. Buscou, ao final, o provimento do recurso, para que
prevalecesse a decisão da Secretaria de Finanças, a qual anulou decisão do
Conselho, julgando-se improcedente a ação.
Apelou adesivamente o autor, sustentando, em
síntese, que a Lei no 11.960/09 foi declarada inconstitucional, por arrastamento,
diante da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 62/2009
e a modulação de seus efeitos até 25 de março de 2015, de modo que a referida Lei
não seria aplicável ao caso, porquanto a ação fora ajuizada depois desta data.
Pretendeu que a r. sentença fosse parcialmente reformada, determinando-se a
aplicação da Tabela Prática desta E. Corte, para a correção monetária do valor a ser
restituído pelo Município, ou excluindo-se, da r. decisão, a menção àquela Lei.
Os
apelos
tempestivos
foram
recebidos
e
devidamente processados, com apresentação de contrarrazões, a fls. 350/366 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007021-37.2015.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 9554 5/7
369/378, respectivamente.
O Acórdão de fls. 386/394 negou provimento ao
recurso municipal, diante do não cabimento da revisão da decisão proferida pelo
Conselho de Contribuintes, afastando, assim, o argumento de excesso de
competência, assim como o pedido subsidiário, tendo em vista que o procedimento
administrativo fora instaurado em 2012 e a decisão do referido Conselho deveria
prevalecer enquanto a situação fática permanecesse (lançamento sobre área
construída e não construída).
Quanto ao recurso adesivo interposto pelo autor,
ele foi provido pelo r. Acórdão, o qual consignou que, no que dizia respeito à
correção monetária e juros de mora aplicáveis à repetição de indébito, a Lei no
11.960/2009 estabelecera, a partir de 1o de julho de 2009, nova sistemática a ser
adotada no que se referia a eles, independentemente da data da propositura da ação.
Todavia, em conformidade com o entendimento do E. STF, datado de 14/03/2013,
por ocasião do julgamento das ADI's de nos 4.357 e 4.425, a referida alteração da
redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, havia
sido julgada inconstitucional por arrastamento, determinando, a partir de então, pelo
princípio da especialidade, a aplicação, quanto aos juros, do que determinava o
art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional (1% ao mês), contados a partir do
trânsito em julgado da decisão, nos termos da redação da Súmula no 188 do
Superior Tribunal de Justiça e do art. 167, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional. Quanto à correção monetária, por sua vez, fora entendido
que deveria ser aplicada a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, e sua
incidência se daria desde o desembolso de cada parcela paga indevidamente, de
acordo com a Súmula no 162 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a
r. sentença somente merecia reparo nesta parte dos encargos legais arbitrados.
In concreto, em sede de eventual readequação do
julgado, deve ser mantido tal decisum exarado por esta Colenda 14a Câmara de
Direito Público, especialmente no que se refere aos encargos legais aplicados ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007021-37.2015.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 9554 6/7
quantum a ser repetido.
Isso porque, como já explicitado, o E. STJ, no
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, determinou que o art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não deveria ser aplicado nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, cabendo, sim, a incidência
do índice IPCA-E, enquanto fosse capaz de captar o fenômeno inflacionário,
afastando-se a modulação dos efeitos da decisão, posto que aplicável apenas nas
situações em que os precatórios tivesse sido expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, que não é o caso dos autos.
Quanto aos juros de mora nas condenações
judiciais de natureza tributária, como na sub judice, o E. STJ firmou
entendimento de que, não havendo disposição legal específica, eles deveriam ser
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
No que se refere à tese acima transcrita, constam
os seguintes apontamentos no Informativo no 620 do E. STJ, publicado em 23 de
março de 2018:
“Em relação às condenações judiciais de natureza
tributária, é ilegítima a aplicação do art. 1o-F da Lei n.
9.494/1997,
com
redação
dada
pela
Lei
n.
11.960/2009, tanto em relação à correção monetária
quanto aos juros de mora. Em princípio, as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de
natureza tributária sujeitam-se à incidência de
correção monetária e juros de mora. Ressalte-se que a
taxa de juros de mora incidente na repetição de
indébito tributário deve corresponder à utilizada para
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). A regra isonômica aplica-se,
também, à correção monetária, ou seja, a atualização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007021-37.2015.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 9554 7/7
dos indébitos tributários sujeita-se aos mesmos
critérios utilizados na cobrança do tributo pago em
atraso. Contudo, nas entidades tributantes que adotam
a taxa Selic observando a regra isonômica em
comento, desde que com previsão na respectiva
legislação, fica vedada a sua cumulação com
quaisquer outros índices. Isso porque a taxa Selic, em
sua essência, já compreende juros de mora e correção
monetária. Esse entendimento foi consolidado na
Súmula 523 deste Tribunal.”
Portanto, a decisão exarada por esta Colenda 14a
Câmara de Direito Público, embora não se refira à taxa Selic, está em consonância
ao hodierno entendimento do E. STJ.
Posto isso, deve ser mantida a conclusão
encontrada pelo v. acórdão de fls. 386/394, para dar provimento ao Recurso de
Apelação Adesivo do autor e negar provimento ao Recurso de Apelação do
Município de Osasco.
SILVANA M MOLLO
Relatora